Tribunal: STF
Processo: ARE 1580021
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Cuida-se de agravo interposto por Sul América Companhia Nacional de Seguros (e-doc. 321) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul assim ementado:



    “E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DA SEGURADORA-RÉ –PRELIMINARES DE DESLOCAMENTO DO FEITO PARA A JUSTIÇA FEDERAL E SUSPENSÃO DO FEITO – AFASTADAS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA FASE SANEADORA, ACOBERTADA, PORTANTO, PELA COISA JULGADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – CLÁUSULA ABUSIVA – RESTRIÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL E ELEMENTAR, INERENTE À NATUREZA DO CONTRATO – CORRETA A SENTENÇA QUE CONDENOU A SEGURADORA NO DEVER DE INDENIZAR, NA IMPORTÂNCIA APURADA EM PERÍCIA TÉCNICA, NECESSÁRIA À RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL SINISTRADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Afasta-se a preliminar suscitada pela Seguradora-Apelante, onde se pretende o deslocamento do feito para a Justiça Federal, declarando-se incompetência a Justiça Estadual. É que a referida questão já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de conflito de competência, declarando-se o Juízo a quo como competente para o julgar o feito quanto aos Autores Tércio Nicolau Gomes, Vera Lúcia Rodrigues dos Santos e Sônia Maria Gonzales da Luz. 2. A prejudicial de prescrição já foi enfrentada pelo Juízo condutor do feito em decisão saneadora, não combatida, a tempo e modo, pelo recurso cabível, estando, portanto, a matéria acobertada pelo manto da coisa julgada, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. Pelo mesmo raciocínio, refuta-se o pedido de suspensão do feito em razão do TEMA 1039 (fixação do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória em face de seguradora nos contratos, ativos ou extintos, do Sistema Financeiro da Habitação), pois já operou a coisa julgada sobre a referida prejudicial. 3. Ao contrário do sustentado pela Seguradora, é iterativa a jurisprudência do STJ no sentido de incidir o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de seguro habitacional. 4. Constatado, pelo perito do Juízo, que existem indícios de utilização de técnicas equivocadas na construção dos imóveis vistoriados, e que a aplicação de técnicas inapropriadas resultou “em vícios construtivos observados durante a vistoria”, mais consentâneo com a finalidade contratual e boa-fé objetiva, é a manutenção da sentença que reconheceu o dever da seguradora no pagamento da importância apurada na referida perícia, como necessária para a recuperação dos imóveis sinistrados. Precedentes. 5. Recurso desprovido.” (e-doc. 285)



    No recurso extraordinário (e-doc. 306), indicou-se como violado o art. 109, inciso I, da Constituição da República.



    Sustentou a recorrente que teria restado “configurado nos autos o interesse da CEF e, por consequência a necessidade de manter o processamento e julgamento do presente feito na Justiça Federal”, haveria, assim, sob seu prisma, violação à tese fixada no âmbito do Tema nº 1.011 da sistemática da repercussão geral deste Tribunal.



    Ao final, requereu o recorrente 



    “seja o recurso admitido, conhecido e provido para o fim de: a) Em razão do provimento do RE 827.996 e a situação processual da presente demanda, requer seja o presente feito remetido à Justiça Federal, visto a necessidade da Caixa Econômica Federal demonstrar seu interesse na demanda ou, alternativamente; b) No mérito, requer a essa Colenda Turma Julgadora que o presente recurso seja conhecido - dado o preenchimento dos requisitos de admissibilidade - e provido, observando-se o disposto no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, de modo a reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação, em razão do incontestável interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, por ser medida legal e de justiça;” (e-doc. 306, fl. 12)



    O recurso foi inadmitido na origem (e-doc. 319), o que deu ensejo à interposição do presente agravo em recurso extraordinário (e-doc. 321).



    É o relatório. Decido.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 827.996/PR, recurso paradigma do Tema nº 1.011 da sistemática da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decidiu a controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza.



    Na oportunidade, restaram fixadas as seguintes teses:



    “1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.”



    No entanto, in casu, o Tribunal de origem, no que se refere à discussão quanto à competência para processar e julgar o presente feito, consignou o seguinte:



    “De plano, afasta-se a preliminar suscitada pela Seguradora-Apelante, onde se pretende o deslocamento do feito para a Justiça Federal, declarando-se incompetência a Justiça Estadual. 



    A referida questão já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de conflito de competência, declarando-se o Juízo a quo como competente para julgar o feito quanto aos Autores Tércio Nicolau Gomes, Vera Lúcia Rodrigues dos Santos e Sônia Maria Gonzales da Luz, ora Apelante. 



    Sobre a questão, assim decidiu o Juízo da causa: 



    (...) Reputo impertinente o pedido da requerida de remessa dos autos à Justiça Federal em relação à autora SÔNIA MARIA GONZACES DA LUZ, porquanto o Superior Tribunal de Justiça já declarou este juízo competente para julgar o feito quanto aos requerentes SÔNIA MARIA GONZACER DA LUZ, TÉRCIO NICOLAU GOMES e VERA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS, conforme f. 816. 



    Sendo assim, entende-se como superada a referida questão. Afasta-se, pois, a preliminar de deslocamento do feito à Justiça Federal.” (e-doc. 285, fl. 4, grifos nossos)



    Com efeito, acolher a pretensão da recorrente e ultrapassar o entendimento quanto à controvérsia referente à inexistência de interesse da Caixa Econômica Federal de intervir na presente demanda, não prescindiria do escrutínio do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, procedimento vedado no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 deste Tribunal. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil. Sistema Financeiro da Habitação. Contrato de financiamento imobiliário. Cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). Conflito de competências. Justiça Comum. Justiça Federal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Origem expressamente consignou que o processo e o julgamento do feito devem ser realizados pela Justiça Estadual, nos termos da tese firmada pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 1.011 da Repercussão Geral. Assim, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem para o acolhimento da pretensão deduzida pela recorrente sem a detida análise dos fatos e das provas dos autos. 2. Como se sabe, é inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (RE nº 1.482.046/SP AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21/6/24, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca da competência da Justiça federal, para análise de responsabilidade securitária de contrato habitacional, demandaria a reanálise de fatos e provas, o que se revela incabível em sede de recurso extraordinário. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo também seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária. 3. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC” (ARE nº 956.649/RS AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 17/11/16, grifos nossos).



    Nesse mesmo sentido, destaquem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.463.261/PB (Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/4/24); ARE nº 1.480.628/SP (Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/4/24); RE nº 1.468.896/SP (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2/2/24); RE nº 1.428.641/PE (Rel. Min. André Mendonça, DJe de 8/1/24; e ARE nº 1.469.901/SP (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/23).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente